Tribunal: CARF
Processo: 11128.730702/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.730702/2014-13
RESOLUÇÃO
3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ERVIEGAS LITORAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José de Assis Ferraz Neto, Fábio Kirzner Ejchel e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 08-45.604, proferido
pela 6a Turma da DRJ/FOR, que decidiu por manter em parte o crédito tributário exigindo
pagamento de multa pela ocorrência da cessão de nome.
Trata-se de exigência de crédito tributário no valor originário de R$ 1.313.709,21,
relativo à multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 (regulamentado pelo
art. 727 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009), por alegada cessão de nome, pela
empresa COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ERVIEGAS LITORAL LTDA., CNPJ 08.897.325/0001-20,
doravante denominada simplesmente “ERVIEGAS LITORAL”, para a realização de operações de
importação mediante o acobertamento da empresa ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA.,
CNPJ 46.271.011/0001-07, doravante denominada simplesmente “ERVIEGAS INSTRUMENTAL”,
que seria a real adquirente das mercadorias importadas
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
O Auditor-Fiscal autuante trouxe as seguintes razões no intuito de sustentar o
lançamento:
No endereço declarado como sede da Erviegas foi encontrada uma residência sem
moradores, aparentando ser casa utilizada apenas para temporadas no litoral;
Observada a presença de jardineiro no local, ao mesmo foi solicitado informações
sobre o seu conhecimento acerca de funcionamento da empresa ERVIEGAS no
local. Em termo de declaração (anexo 4) foi possível obter como informação, de
forma resumida que:
a. Fora ele contratado por pessoa de nome “Nilcéia” *(sic) para cuidar do jardim
da casa (*Nicea - nome correto da mãe do sócio Carlos Roberto Barrinuevo de
Medeiros Junior);
b. Que reside na casa em frente à que consta como sede da empresa Erviegas há
aproximadamente 5 anos e não tem conhecimento de que tenha ocorrido o
funcionamento da empresa naquele local.
Diante disso foi então enviada a intimação que se tentou entregar de forma
pessoal na sede da empresa, através dos Correios, para o endereço dos sócios.
Após o recebimento da intimação por parte dos sócios da empresa Erviegas,
compareceu a esta Eqaufi, o contador, Sr. Rubens Bertolotti Ferreira, solicitando
dilação do prazo para cumprimento da intimação; solicitação que foi repetida
outras vezes, observando-se entregas fracionadas de documentos relacionados a
itens contidos na intimação realizada, até que em Junho/2014 promoveu-se a
Reintimação da empresa e, em agosto de 2014, aconteceu a última apresentação,
por parte da interessada, de documentos em resposta ao que foi solicitado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
3
Das respostas, ainda que tímidas e insuficientes, apresentadas pela Erviegas, se
pôde iniciar trabalho de análise e cruzamento com as informações existentes nos
sistemas da SRF Como já foi dito e demonstrado através de termo de declaração e
de constatação através de diligência à sede da empresa, a mesma não se encontra
em funcionamento e não possui, portanto, local físico que se preste à realização
de suas atividades, sendo lógico, portanto, que também ali não se poderia ocorrer
armazenamento de mercadorias.
Nesse sentido, existe ainda declaração do sócio da empresa (Anexo 6), Sr. Carlos
Roberto B. de Medeiros, onde o mesmo afirma não possuir local para
armazenamento, não possuir funcionários, nem qualquer contrato de
terceirização nesse sentido.
Esse é um ponto que começa a indicar que a empresa Erviegas Litoral não teria
como fazer frente às importações verificadas, no que tange à operacionalidade, se
não fossem as mesmas já destinadas a outro adquirente.
Importar mercadorias é atividade complexa que requer contatos externos; noções
razoáveis de logística; espaço físico visando armazenamento; conhecimento
também razoável das limitações impostas pelos órgãos intervenientes, contidas
nas mais diversas legislações, etc.
Dentro desse raciocínio, o trabalho de um número, ainda que pequeno de
funcionários, que permita desenvolver pesquisas visando a melhor compra, bem
como a realização da venda em todas as suas etapas, seria recomendável. Mas,
se, como declara o sócio, pensarmos que tais atividades possam ser desenvolvidas
apenas com o trabalho dos sócios, ainda assim, seria lógica a contratação de um
número mínimo, visando a realização de atividades menos complexas, dando
assim, mais tempo e condição para a realização de atividades de maior
complexidade.
Também o espaço físico adequado (ainda que terceirizado) para a armazenagem
das mercadorias até o momento da venda, deveria ser considerado se olharmos
os quantitativos que envolveram as operações até o presente momento. Não
havendo sequer essa estrutura mínima, o que se pode pensar é que o volume de
mercadorias importadas, têm um fluxo dinâmico, ou seja, são, logo de início
destinadas à um adquirente.
Da análise das notas fiscais se pode notar curto espaço entre a emissão da nota de
entrada e de saída, fato que fortalece o raciocínio de que a mercadoria já possui,
desde antes de sua chegada, destino certo. Esse destino é a empresa Erviegas
Instrumental Cirúrgico Ltda, CNPJ 46.271.011/0001-07, como se demonstrará no
curso do presente relatório.
Pelas Notas se pode observar que num curto espaço de tempo, como já dito, as
mercadorias são elencadas numa nota fiscal de entrada e, nas mesmas
quantidades, as mesmas mercadorias têm sua saída registrada em favor da
Empresa Erviegas Instrumental.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
4
Em resposta dada pela Erviegas existe a informação de que os recursos utilizados
para as operações de comércio exterior, são oriundos de adiantamentos
realizados pela empresa Erviegas Instrumental Cirúrgico Ltda.
A empresa Erviegas Instrumental, que vem promovendo os adiantamentos
utilizados nas operações de comércio exterior, participa societariamente da
importadora e registra tais adiantamentos, declarando-os como adiantamento
para aumento do capital social.
tais adiantamentos vêm ocorrendo, pelo menos desde 2012, sem que até o
presente momento nenhum deles tenha se transformado em efetivo aumento do
capital social. Além disso, tais adiantamentos coincidem com obrigações
econômicas cumpridas pela ERVIEGAS LITORAL, sempre em datas próximas ao
registro das DI, ou outras etapas que se sabe ser usual a ocorrência de desembolso
por parte do importador.
Assim, as indicações constantes no Razão Banco do Brasil como “N DEPÓSITO”
batem com as remessas para aumento de capital. No anexo 7 pode-se visualizar
na integra os registros referentes às remessas e aos depósitos no Banco do Brasil.
Tais quantias são utilizadas para o custeio da Erviegas Litoral em todos os níveis,
inclusive em diversas ocasiões trazendo à normalidade a conta caixa que se
mostrava sob a condição de conta credora.
Em consulta à contabilidade apresentada nota-se que para todos os anos o Razão
aponta clientes com saldo zero (anexo 8); existindo lançamentos em conta
denominada ADIANTAMENTOS, no tópico notas a receber com valores
expressivos.
Dentro desse tópico, pode-se notar o fato de que todas as notas dizem respeito a
vendas realizadas à ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA., como se
demonstra em listagem extraída da contabilidade (anexo 9). Tal fato implica dizer
que a Erviegas Litoral não possui nenhum outro cliente que não seja a Erviegas
Instrumental Cirúrgico.
Seguindo na contabilidade, existe conta observada no razão denominada
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO- diversos (Anexo 10), onde se pode observar a
relação de fornecedores; as compras realizadas e fechamentos de câmbio, sendo
interessante notar que a conta contra a qual se lançam tais pagamentos é sempre
a conta CAIXA , e, por sua vez, o razão da conta Caixa mostra que a mesma
sobrevive de suprimentos realizados via Banco do Brasil, contando com o seguinte
histórico na contabilidade “N DEPÓSITO”.
Se considerarmos que a ERVIEGAS LITORAL já respondeu no sentido de que utiliza
adiantamentos da ERVIEGAS INSTRUMENTAL e, ainda que, já vimos que a
primeira não possui nenhum outro cliente que não seja a última, ou esse recurso é
proveniente da ERVIEGAS INSTRUMENTAL ou de pessoa desconhecida e alheia às
atividades da primeira.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
5
Nessa esteira de pensamento, promoveu-se intimação destinada à ERVIEGAS
INSTRUMENTAL [vide fls. 17]
Pretendia-se através da mencionada intimação, esclarecer e comprovar a origem
dos recursos utilizados pela ERVIEGAS LITORAL para a realização de suas
operações no comércio exterior, todos repassados pela Erviegas Instrumental.
somente em 08/12/02014, chegou a esta EQAUFI resposta parcial a intimação
anteriormente apresentada, onde se verificou a contabilidade da empresa
Erviegas Instrumental apenas para o ano de 2012. O complemento da
contabilidade (anos 2013 e 2014) foi apresentado dia 15/12/2014.
No que diz respeito aos itens 2 e 3 da intimação 12/2014, a empresa Erviegas
Instrumental trouxe alegação de que a apresentação dos extratos bancários
solicitados implicariam na quebra de sigilo bancário, entendendo ser violação a
princípio constitucional, enquanto para o item 3 (negociação entre Erviegas
Instrumental e Erviegas Litoral), trouxe informação distinta da solicitada, na
medida em que restringiu-se a dizer que atendia a órgão governamentais e
distribuidores, limitando-se a embalar e entregar.
Claro que a solicitação foi feita no sentido de apresentar a negociação envolvendo
a mercadoria no momento da aquisição junto à importadora, não no momento
posterior.
Em face da negativa de apresentação dos extratos bancários, ponto fundamental
na análise, posto que traria a clara demonstração dos recursos utilizados,
permitindo o cruzamento de informações bancárias com aquelas contidas na
contabilidade e ainda com as operações realizadas, buscando afastar a hipótese
de interposição fraudulenta, procurou-se trabalhar na contabilidade apenas;
Da contabilidade como já se demonstrou a Erviegas Litoral apresentou quadro de
total dependência dos recursos enviados pela Erviegas Instrumental, posto que
não possui outros clientes nem tão pouco outras fontes de receita;
No que diz respeito à contabilidade da Erviegas Instrumental, pode-se destacar
que os registros se mostram com históricos genéricos não sendo possível realizar
batimentos em busca de consistência fática;
os registros constantes nas notas fiscais emitidas pela empresa Erviegas Litoral
apontam na sua totalidade para transferências de mercadorias importadas por
ela e levadas à Erviegas Instrumental;
Isso somado às informações verificadas quanto aos adiantamentos promovidos
pela Erviegas Instrumental e, ainda que da contabilidade da empresa importadora
não existe sequer um recebimento relativo a tais vendas promovidas àquela que
supostamente seria a compradora, permite-se a conclusão que em verdade
ERVIEGAS LITORAL seja interposta pessoa, visando a ocultação da ERVIEGAS
INSTRUMENTAL que se pode dizer ser a real adquirente das mercadorias
importadas ao longo do período fiscalizado;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
6
Em que pese a relação existente entre uma e outra empresa, no que diz respeito à
participação da Erviegas Instrumental cirúrgico no quadro societário da Erviegas
Litoral, não se pode entender que a relação comercial que se pretendeu
demonstrar entre as duas, permita dizer que as mercadorias transacionadas não
gerem obrigações financeiras ou que não devam ser consideradas como vendas;
Uma vez ocorrida a venda, deve existir o pagamento e, para que ocorra a venda
há que se considerar ser a importadora a proprietária do que foi vendido;
O que se observa, no entanto, é que de imediato a mercadoria era já comprada
com recursos da real adquirente, através de adiantamentos mascarados na figura
de adiantamentos para aumento de capital social;
quando desconsiderados tais adiantamentos por parte da Erviegas Instrumental,
não resta nenhuma outra fonte de receita a ser considerada na Erviegas Litoral e
isso, quando somado ao já demonstrado fato de que a empresa que figura como
importadora nas DI não possui localização física, nem funcionários, nem qualquer
outra estrutura contratada junto a terceiros, forçosamente leva à conclusão da
inexistência de fato da empresa Erviegas Litoral.
A fiscalização também traz o argumento de que a ocultação do real adquirente
permite diversas formas de burla aos controles aduaneiros, assim exemplificando:
Com tal prática, pode-se afastar da empresa a obrigatoriedade de habilitação do
responsável legal, por parte da SRF. A habilitação permite conhecer a empresa,
em seus diversos aspectos, permitindo também o acompanhamento das suas
atividades ao longo do tempo, criando base de dados úteis, por exemplo, para
seleção de qualquer ação ou procedimento fiscal.
Também pode permitir a prática de subfaturamento, posto que a importadora
pode criar de forma artificial o preço inicial, para em seguida emitir nota fiscal ao
real adquirente, permitindo que este possa, por ocasião da venda, considerar
preço bem maior que aquele declarado na importação.
A legislação traz ainda a questão da equiparação a estabelecimento industrial
para as operações que se observa. Assim, sendo a operação considerada
importação por conta e ordem ou ainda para encomendante predeterminado,
tem-se a equiparação a industrial, condição que gera reflexos quanto à tributação
do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
Há também a questão da responsabilidade. Sendo conhecido o real adquirente,
este, assumirá também seu quinhão no tocante à responsabilidade pela operação
desenvolvida.
A fiscalização faz referências, ainda, a possível prática de subfaturamento,
aduzindo, como exemplos, os casos da “Âncora 15 K” e da “Âncora 5 K”,
importadas pela ERVIEGAS LITORAL, respectivamente, sob as DI no 12/0957061-2
e no 12/0972750-3, que teriam alcançado os valores de venda, na saída desses

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
7
produtos do real adquirente, de, respectivamente, 20,93 vezes e 5,14 vezes o
valor declarado na aquisição.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 19 de janeiro de 2015 (fls. 753), a autuada
apresentou, em 13 de fevereiro de 2015, a impugnação de fls. 755-786,
acompanhada de outros documentos, na qual apresenta os seguintes
argumentos:
O auto de infração foi lavrado sem provas e baseado em meros indícios e frágeis
presunções;
A impugnante existe, sim, de fato e de direito, e o fato de funcionar em uma casa
e não em um prédio comercial não quer dizer que não existe e não funciona;
Embora não dependa de uma grande estrutura, a impugnante opera de forma
regular, recolhendo impostos e pagando suas contas de luz e água, conforme
documentos anexos;
O endereço sempre foi, desde a fundação, a rua Emílio Justo, 60, conforme foto
juntada e cartão CNPJ;
As provas inequívocas do funcionamento são as correspondências, recebidas no
endereço mencionado, oriundas de órgãos como a Sabesp, Elektro, cobrança de
honorários de contabilidade, intimações da RFB, inclusive a intimação do próprio
auto de infração, boletos bancários, entre outros documentos;
Também provam a sua regularidade e funcionamento as cópias dos alvará de
2011 a 2013, o recolhimento da taxa de licença para funcionamento da empresa
do ano de 2014, a cópia da certidão negativa (alvará de licença para localização e
funcionamento da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe), na qual
se constata que fora licenciada para exercer a atividade de comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
O fato de não ter funcionários não quer dizer que não exerça suas atividades, pois
estas são basicamente de compra e venda, sem processo de industrialização, o
que permite a estrutura enxuta, e a lei não prevê que a falta de funcionários
enseja a conduta de interposição fraudulenta;
Já houve análise da capacidade financeira de forma criteriosa pela RFB, conforme
análise do processo n° 11128.007114/2007-45 de habilitação cuja cópia anexamos
em que foi reconhecida capacidade financeira para a modalidade ordinária, hoje
ilimitada, portanto, operações de U$ 400.000,00/ano, como bem reconhecidas
pelo AFRFB estão dentro de sua regularidade e capacidade atestada pela RFB;
É evidente que quando da habilitação já havia sido provada a existência de fato da
Impugnante, não podendo agora neste procedimento ser alegada a suposta falta
de existência de fato;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
8
Além de restar desqualificada a alegação de inexistência de fato da empresa pelos
documentos e fotos em anexo, resta agora desqualificada a alegação de falta de
capacidade financeira;
I
II) Da acusação de interposição fraudulenta/cessão de nome:

A empresa Erviegas Instrumental Cirúrgico Ltda. faz parte do quadro societário da
impugnante, detendo 50% do capital realizado e, nesta qualidade, promove
aportes para aumento do capital social, operação regular e cuja legislação
ampara;
A Impugnante adquiriu a mercadoria do exportador no exterior e pagou todos os
tributos, conforme se depreende das DIs, com recursos próprios, cuja origem está
provada pelos documentos ora juntados, o que ampara a regularidade;
Não há vinculação dos recursos aportados com os valores das DIs registradas,
sendo as datas divergentes e sem nenhuma vinculação;
Os documentos provam de forma inequívoca a inocorrência de adiantamento,
visto as devidas vinculações e justificativas acima, todas amparadas pelos
documentos juntados dos aportes para aumento do capital social;
O adiantamento para futuro aumento de capital corresponde a valores recebidos
pela empresa de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados como
futuro aporte de capital;
Os aportes demonstram a total capacidade financeira e a origem lícita dos
recursos, aptos a desconsiderar a suposta ocorrência de interposição fraudulenta,
porque estão lançados no Patrimônio Líquido e não no Passivo Não Circulante, o
que tecnicamente indica que serão incorporados ao Capital Social da empresa em
alteração oportuna;
A Lei das S/A (Lei 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos por
conta de futuros aumentos de capital, mas a Resolução CFC 1.159/2009, que
aprova o Comunicado Técnico CT 01, estipula que os adiantamentos para futuros
aumentos de capital, quando não há a possibilidade de sua devolução, devem ser
registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de capital social; do contrário,
devem ser registrados no Passivo Não Circulante;
O Fisco estabelece que as AFACs devem ser mantidas fora do patrimônio líquido,
por serem adiantamentos considerados obrigação para com terceiros, podendo
ser exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar;
Estando, os adiantamentos recebidos com a intenção de capitalização,
devidamente documentadas por instrumentos formais dos sócios, acionistas, e
órgãos diretivos da empresa, prova-se a intenção de integralização do capital e,
dessa forma, é correta a contabilização da AFAC no Patrimônio Líquido;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
9
O Contrato de Financiamento juntado, específico para importação (FINIMP),
efetuado com o Banco Santander, prova a capacidade financeira e a existência de
fato da empresa, com seu endereço;
No balanço patrimonial e balancetes, a conta utilizada para os clientes é a rubrica
contábil - notas a receber, e não clientes, pois o plano de contas é um plano que
atende a muitas empresas, não é exclusivo da Comercial Erviegas, assim a menção
de clientes nacionais ...saldo zerado, não tem o menor sentido;
No balancete, fato que sequer foi observado pelo ilustre AFRFB que alega que ante
a ausência dos extratos usou a contabilidade e pelo visto usou de forma
equivocada, de modo a tornar nulo o presente auto de infração que somente se
baseia em suposições e nada concreto;
I
III) Da acusação de subfaturamento:

Quanto ao eventual subfaturamento das ancoras afirmadas no Auto de Infração, o
comparativo efetuado da DI 12/09570612 - âncora 15 K, está errado, pois o AFRFB
por erro ou má-fé comparou âncora de ferro galvanizado com âncora de aço inox
316SS;
A nota fiscal de n° 000.011.047 (anexa) da Erviegas Instrumental da mesma época
de âncora de ferro galvanizado tem o valor de venda R$ 266,47, o que representa
7,29 vezes o valor referenciado pelo fiscal, valor esse que toma como base para o
cálculo apenas o custo da âncora no fornecedor estrangeiro, sem acrescer os
impostos e despesas de transporte internacional, demonstrando mais um
equívoco no imprestável trabalho realizado que resultou na indevida multa;
Não pode o AFRFB descaracterizar uma fatura e alegar que ela é falsa se o próprio
exportador atesta sob as penalidades da lei sua veracidade e confirma condição
especial no preço praticado;
A impugnante não poderia atribuir outro valor à transação, senão aquele
constante da fatura comercial que, na verdade, representa o valor pago pelas
mercadorias adquiridas;
Não se pode, de livre e espontânea vontade, 'descaracterizar' uma fatura
comercial emitida de acordo com as normas internacionalmente acordadas,
tendo-a como falsa, sem que haja qualquer elemento material que enseje tal
consideração;
O art. 33 da Lei no 11.488/2007 consigna a aplicação de multa, no montante de
10% do valor da operação, à pessoa jurídica que ceder seu nome para a realização
de negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais intervenientes ou
beneficiários, mas a simples leitura do Auto de Infração, no demonstrativo dos
valores, mostra que não foi aplicado o § 2° da Lei acima mencionada, tendo
ocorrido manifesto erro nos valores base de cálculo do II, conforme demonstrado

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
10
nos anexos, sendo de rigor a anulação da multa no valor lavrado, reduzindo o
valor e seus reflexos para R$ 714.230,06;
Contrariando a Lei e o próprio artigo 2o da Instrução acima transcrito, foi
descaracterizada a Fatura em questão e, de imediato, 'criou-se' uma forma de
valoração aduaneira, passando a individualizar e valorar os produtos importados
pela Impugnante;
Inexiste subfaturamento, portanto não pode o fisco arbitrariamente criar critérios
de valoração aduaneira, contrariando diretamente o princípio da legalidade
tributária, pois efetua lançamento com base em indícios, contrariando a
Constituição e tratados internacionais que regulamentam a valoração aduaneira;
Mesmo se houvesse a ventilada fraude [quebra da cadeia de IPI], razão não
assiste ao AFRFB, pois as revendas de todos os produtos sem industrialização
inexiste destaque do IPI na saída, sob pena de caracterizar bitributação, nos
termos das recentes decisões do STJ, o que não enseja dano ao Erário e multa;
O Estado ["Termo de Conclusão de Fiscalização"] entende normal a venda para um
único cliente e também não vislumbrou subfaturamento, enquanto o ilustre AFRFB
sem provas tenta imputar conduta ilegal ao impugnante;
I
IV) Da penalidade aplicada

A Administração Pública claramente descumpriu o primado constitucional do
devido processo legal, ao impor a penalidade do perdimento de suas mercadorias,
sem o cumprimento das formalidades procedimentais intrínsecas ao Processo
Administrativo Fiscal, tendo em vista que a RFB ignorou as provas juntadas e sem
prova concreta aplicou pena confiscatória e ilegal, em afronta aos princípios e
garantias supramencionados, equivocando-se e alegando a absurda ocorrência de
interposição fraudulenta e subfaturamento;
O AI é carente de provas e o próprio AFRFB alega de forma contraditória que a
empresa não funciona, contrariando todas as provas juntadas como alvará de
funcionamento, contas, impostos, correspondências, etc., e a presunção legal
transferiu para o requerente o ônus probatório, invertendo de forma indevida e
ilegal a sua responsabilidade;
Quanto ao ônus da prova, muito embora o procedimento seja ato administrativo
dotado da presunção de legitimidade e veracidade, deverá conter de maneira
completa a prova dos fatos nos quais se embasa como requer o artigo 142 do CTN;
O procedimento simplesmente afirma a existência de interposição fraudulenta e
acusa a impugnante de cometer fraude, com base na absoluta inversão do ônus
da prova e, em apenas meras suposições;
Meros indícios e uma alegação de confissão absurda não sustenta uma pena de
perdimento;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
11
No presente caso, o auto de infração em análise não é claro e preciso quanto à
descrição dos fatos e capitulação legal da infração e a autoridade fiscal apenas
presumiu que a impugnante importou mercadorias ocultando o real
adquirente/comprador, configurando, supostamente, dano ao Erário sujeito à
pena de perdimento;
Cumpre esclarecer que, para que o dano ao Erário possa ser caracterizado (I) é
necessário identificar a conduta infracional tributária ou financeira, como lesiva
ao patrimônio público; (II) o resultado infracional há de ser quantificado e, tanto
quanto o imposto, expresso em pecúnia, elemento definidor da intensidade do
dano causado e; (III) tal dano ou prejuízo fiscal há de ser constituído no mundo das
obrigações e nessa condição ser exigível, mas, no presente caso, não ocorreu a
quantificação do dano ao Erário e nem houve o correto enquadramento da
conduta infracional;
Não dá ensejo ao nascimento de obrigação tributária por infração e aplicação de
penalidade a mera presunção, como quer fazer crer o Auditor-Fiscal;
A busca da verdade material para o agente fazendário aplicar pena tão grave
como a pena de perdimento ora combatida está ínsito no poder-dever de
fiscalizar, e à fiscalização cabe provar a ocorrência do fato jurídico tributário ou da
infração que imputa ao sujeito passivo;
Em obediência ao princípio da verdade material, a autoridade fiscal deverá
investigar a real conduta praticada pelo contribuinte, documentando-a de uma
forma que possibilite um pleno direito de defesa, o que no presente caso inexistiu;
Não há nenhuma prova quanto ao dolo ou culpa da requerente, pois o suposto
ilícito apontado pela autoridade fiscal não derivou de má-fé por parte da
requerente, mas sim de um mero equívoco que não redundou em dano ao Erário
tanto que foram sanados conforme descrito no próprio Auto de Infração;
A impugnante não tentou de nenhuma forma enganar o Fisco, o que por si só
afasta a hipótese de fraude nas informações cambiais e interposição fraudulenta
de terceiros, fazendo com que o Auto de Infração ora debatido se torne inócuo;
De acordo com o entendimento pacificado no E. STJ, para a apreensão e
consequente aplicação da pena capital de perdimento de bens, necessário se faz a
presença de dois nucleares requisitos, coexistindo: (1) má-fé do contribuinte e (2)
presença inequívoca de dano ao Erário, e, no caso em tela, estando ausentes
ambos os requisitos, mostra-se desnecessária a retenção do bem e,
consequentemente, a aplicação da penalidade de perdimento;
O ato administrativo ora combativo que culminou com a aplicação da pena de
perdimento não pode ser mantido, pois, além de não ter havido nenhuma fraude e
não tendo o ocorrido acarretado nenhum prejuízo à Fazenda Pública tendo em
vista que os tributos foram pagos no registro da DI, fato gerador do Imposto de
Importação, e o câmbio já foi ou será fechado;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
12
Não é razoável, nem proporcional, o ato impugnado, por violação do artigo 2o da
Lei no 9.784/99, configurando também o ato atacado medida superior àquela
estritamente necessária para atendimento do interesse público, há violação do
inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei no 9.784/99;
Não há restrição no mercado de a impugnante importar e revender para apenas
um cliente, e esse fato não caracteriza interposição fraudulenta;
É impossível aplicar a pena de perdimento quando não houver dano ao Erário, e o
dolo não pode ser presumido sendo impossível presumir a interposição
fraudulenta e consequentemente o dano ao erário, porque inexiste a quebra da
cadeia do IPI;
A jurisprudência pátria, pacificando o assunto através de recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça, de 11/06/2014, proferiu, pela 1a seção daquele
Egrégio Tribunal, decisão julgando relevante controvérsia tributária entre os
importadores e a fazenda nacional e decidiu que o IPI não incide nas operações de
mera comercialização no mercado interno de mercadoria importada, sob o
fundamento principal da inexistência de industrialização nesta fase e, assim, da
inocorrência do fato gerador, validando apenas a incidência do imposto por
ocasião do desembaraço aduaneiro;
A questão ficou pacificada em favor dos contribuintes, pois a decisão foi proferida
nos Embargos de Divergência em RESP n° 1.398.721/SC pela Primeira Seção, órgão
que reúne as duas Turmas de Direito Público, as quais divergiam sobre a matéria;
Não havendo processo de industrialização na revenda das mercadorias da
impugnante, não há que se falar em quebra da cadeia do IPI e consequentemente
em dano ao Erário, que não pode ser presumido e deve sim ser provado de forma
efetiva, sob pena de nulidade;
Até mesmo o judiciário já reconheceu esta possibilidade em relação à impugnante
nos autos do processo n. 93520-43.2014.4.01.3400 em trâmite na 22a Vara da
Justiça Federal do Distrito Federal TRF-1, razão pela qual inexiste dano ao Erário;
No caso concreto restam inatendidos todos os requisitos [para o uso da
presunção], decorrendo daí a imputação de determinadas condutas ao Autor em
ficção;
O art. 33 da Lei 11.488/2997 estabeleceu pena mais branda (multa) para a
interposição fraudulenta de terceiros, sem ressalvar a possibilidade de aplicação
concomitante de outras penas já previstas em lei. Assim sendo, não se justifica
mais a decretação do perdimento do bem unicamente com base nesse
fundamento. (AC 0015301-26.2008.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal
Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJFl p.1190 de 28/03/2014; REsp
1144751/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
01/03/2011, DJe 15/03/2011);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
13
Provada a existência de fato e direito, capacidade financeira com a origem lícita
dos recursos pelos documentos ora juntados, é de rigor o cancelamento da multa
aplicada em conversão a pena de perdimento.
Por fim, a empresa autua requer, em sua impugnação:
o reconhecimento da inexistência de interposição fraudulenta e da inexistência de
subfaturamento; e
a anulação integral do auto de infração e da pena de perdimento convertida na
multa aplicada; ou, em caso de entendimento diverso,
o reconhecimento de equívoco no lançamento, reduzindo a multa para o
montante de R$ 714.230,06, em função de erro na base de cálculo.
Instaurada a lide administrativa fiscal, vieram os autos do processo a julgamento
nesta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, tendo
esta Sétima Turma, à vista da menção feita pela fiscalização à possibilidade de
prática de subfaturamento envolvendo, pelo menos, uma das mercadorias
importadas pela empresa autuada e cujo valor aduaneiro serviu de base para a
aplicação da multa de que se trata, decidido pela conversão do julgamento em
diligência, conforme consta da Resolução 08-002.987, de 25 de fevereiro de 2016
(fls. 1.360-1.364), com o fito de:
1) Informar qual foi a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa exigida no
Auto de Infração;
2) Detalhar, caso existam, os casos onde foi comprovado o subfaturamento – total
ou parcial – das mercadorias objeto da autuação;
3) Em caso de resposta afirmativa ao item anterior, informar se o Auto de Infração
levou em consideração o valor das mercadorias apurado pela fiscalização,
adotando, se for o caso, o disposto no art. 88, da MP no 2.158-35, de 2001, na
quantificação da multa aplicada;
4) Elaborar relatório conclusivo, indicando, se for o caso, a parcela do crédito
tributário lançado que deve ser alterada em decorrência dos exames efetuados, e
outras informações que a fiscalização entender necessárias para esclarecimento
dos fatos.

Em cumprimento à referida Resolução, a fiscalização da unidade de origem
prestou as seguintes informações:
1) Para o lançamento do auto de cessão de nome foi observado o valor declarado
nas Declarações de Importação;
2) Para a fiscalização em questão, foi analisada apenas a questão da
comprovação da origem dos recursos, visando detectar a interposição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
14
fraudulenta. Foi mencionado no relatório fiscal a possibilidade de ser o
subfaturamento, uma das possíveis vantagens da prática da ocultação do real
adquirente. Frise-se que a fiscalização tendente à análise e comprovação de
subfaturamento é distinta da que foi realizada, envolvendo outros elementos e
pedindo maior aprofundamento.
3) Cabe destacar que a verificação tendente à análise da correção ou não do valor
está intimamente ligada à mercadoria e, nesse estágio da fiscalização, não mais
se guarda proximidade com o que foi despachado e sim com a descrição realizada
na declaração de importação e, na maioria das vezes, tal descrição não permite
dizer com grau de certeza suficiente, tratar-se de mercadoria idêntica ou mesmo
similar, em vista da carência de elementos que apontem para qualidade; matéria-
prima; nível de tecnologia ou outros que Fl. 1370 influenciem a questão relativa ao
valor.
4) Desta forma, foi encerrada a fiscalização no formato verificado no relatório
fiscal inicialmente apresentado, ou seja, apenas com a menção do
subfaturamento como uma das possíveis vantagens na ocultação.; e,
5) Não foi alterado o valor do auto de infração, razão pela qual deixo de elaborar
relatório, entendendo ser suficiente o já constante do presente processo.
Cientificada em 10 de junho de 2016 do teor da diligência objeto da Resolução no
08-002.987, de 25 de fevereiro de 2016, e de seu resultado (fls. 1.373), a empresa
autuada apresentou a manifestação de fls. 1.377-1.385, juntada aos autos em 23
de junho de 2016, na qual aduz o seguinte:
a resposta omissa e genérica do ilustre AFRFB mostra a fragilidade da autuação e
falta de provas e embasamento legal que amparar a injusta pena aplicada.
está nítido que o ilustre AFRFB “atira” para tentar pegar algo que sequer aponta,
tentando induzir esta E. Delegacia em erro e tipificando conduta que não
caracteriza infração.
Os documentos juntados aos autos provam de forma inequívoca que a recorrente
existe sim de fato e de direito e o fato de funcionar em uma casa e não em um
prédio comercial não quer dizer que não existe e não funciona
A recorrente funciona sim e de acordo com todos os documentos em anexo,
contrariando a tese defendida no ai, tem contas a pagar, telefone, água, luz etc...
conforme anexado.
Por mais que não dependa de uma grande estrutura para exercer suas atividades
a impugnante opera de forma regular recolhendo impostos e pagando suas contas
de luz, água e telefone conforme documentos em anexo.
o endereço sempre foi desde a fundação Rua Emilio Justo 60, conforme foto
juntada e cartão de CNPJ anexo quando do protocolo.
como complemento que a empresa existe, foi anexado ainda a prova inequívoca
de funcionamento através das correspondências recebidas no endereço

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
15
mencionado de órgãos como a SABESP, ELEKTRO, Cobrança de Honorários da
Contabilidade, inclusive de Intimações da própria RFB, boleto bancário entre
outros documentos que não deixam dúvida que a recorrente não é empresa de
fachada e funciona sim, nas dependências registradas e equivocadamente
descaracterizada pela fiscalização.
O fato de não ter funcionários registrados não quer dizer que não exerça suas
atividades pois as atividades são basicamente de compra e venda, sem processo
de industrialização, o que permite a estrutura enxuta.
a lei não prevê que falta de funcionários enseja a conduta de interposição
fraudulenta, sendo totalmente equivocada essa interpretação feita pelo fisco.
Se assim fosse, toda empresa importadora precisaria de funcionários para ser
considerada apta a importar e não ser enquadrada como conduta tipificada como
interposição fraudulenta?
ao contrário do ilustre AFRFB que apenas presume e nada prova ou junta de
embasamento concreto, a recorrente está provando de forma inequívoca a
regularidade e funcionamento, juntando as cópias do recolhimento da taxa de
licença para funcionamento da empresa dos anos de 2012, 2013 e 2014, bem
como cópia da certidão negativa (alvará de licença para localização e
funcionamento da prefeitura municipal da estância balneária de peruibe), onde
poderá ser constatado que fora licenciada para exercer a atividade de comércio
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
Veja a resposta genérica do ilustre AFRFB que não contava com julgamento
minucioso desta E. Delegacia e preferiu alegar de forma genérica e sem
embasamento seus argumentos, ignorando os preceitos legais e subsídios
mínimos para tipificar a conduta da recorrente como infração
Mesmo já tendo esclarecido, de rigor reprisamos que em relação a capacidade
financeira e origem dos recursos, a empresa Erviegas Instrumental faz parte do
quadro societário da impugnante, detendo 50% de seu Capital realizado.
Nesta qualidade, promove aportes para aumento do capital social, operação
regular e cuja legislação ampara, não havendo irregularidades nestes aportes.
Assim, não é verdade que a Recorrente não possui capacidade financeira pois
todas as operações foram feitas com recursos próprios, cuja origem está provada
pelos documentos ora juntados, o que ampara a regularidade.
Além disso, ao contrário do alegado, não há vinculação dos recursos aportados
com os valores das DIs registradas, sendo as datas divergentes e sem nenhuma
vinculação, bastando a confrontação.
O que o Fisco tenta insinuar é que a Recorrente só fazia importações, pois usava
recursos de terceiros, o que não é verdade e pode ser vislumbrado pelos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
16
demonstrativos contábeis em anexo, vinculando as datas dos pagamentos de DIs e
despesas com os portes realizados.
Nota-se nobre julgador que os documentos provam de forma inequívoca a
inocorrência de adiantamento, visto as devidas vinculações e justificativas acima,
todas amparadas pelos documentos juntados dos aportes para aumento do
capital social.
estes aportes que demonstram a total capacidade financeira bem como origem
licita dos recursos aptas a desconsiderar a suposta ocorrência de interposição
fraudulenta estão lançados no Patrimônio Líquido e não no Passivo Não
Circulante, o que tecnicamente indica que serão incorporados ao Capital Social da
empresa em alteração oportuna.
Além disso, juntamos anexo um Contrato de Financiamento especifico para
importação (FINIMP) efetuado com o Banco Santander, como prova de
capacidade financeira, bem como provando a existência de fato da empresa, com
seu endereço. Se fossem lançados no Passivo, indicaria que poder-se-ia revertê-los.
Novamente repetindo, mas é necessário esclarecer que o adiantamento para
futuro aumento de capital corresponde a valores recebidos pela empresa de seus
acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados como futuro aporte de
capital.
O contabilista deve estar atento na classificação contábil de tais valores - se como
passivo ou como patrimônio líquido. Isto porque pode existir a possibilidade da
não-incorporação ao capital e de sua devolução ao investidor.
A Lei das S/A (Lei 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos por
conta de futuros aumentos de capital.
A Resolução CFC 1.159/2009, que aprova o Comunicado Técnico CT 01 - estipula
que os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja
a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido,
após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução,
devem ser registrados no Passivo Não Circulante
Existe muita controvérsia e polêmica quanto a contabilização das AFAC. A Lei das
S/A (Lei 6.404/1976) é omissa no assunto. O CFC estipula que os adiantamentos
para futuros aumentos de capital devem ser registrados no Patrimônio Líquido.
O Fisco estabelece que as AFAC’s devem ser mantidas fora do patrimônio líquido,
por serem adiantamentos considerados obrigação para com terceiros, podendo
ser exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar.
Desta forma no presente caso, os adiantamentos recebidos com a intenção de
capitalização, estando devidamente documentadas por instrumentos formais dos
sócios, acionistas, e órgãos diretivos da empresa, provam realmente a intenção de
integralização do capital, dessa forma, é correta sim a contabilização da AFAC no
Patrimônio Líquido. (como contabilizar.com)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
17
Assim, mais uma alegação da Fiscalização sem teor técnico e feito apenas em
“achismo”, na mera presunção e infundados indícios que não serve para embasar
medida e pena tão grave, visto que o ilustre AFRFB de forma genérica diz que : (...)
“.... até o momento nenhum deles tenha se transformado em efetivo aumento do
capital social....”(...)
Mais à frente (fls. 12) o ilustre AFRFB tenta induzir algo e não se sabe o que,
quando menciona no histórico do lançamento N/DEPÓSITO, que é um histórico
padrão e normalmente se usa e reflete o depósito da sócia, favorecendo o
raciocínio inverso do que quer o Fiscal
outro erro crasso, no tocante a temática contábil, podemos ver que no Balanço
Patrimonial e Balancetes, a conta utilizada para os clientes é a rubrica contábil –
NOTAS A RECEBER, e não CLIENTES, pois o plano de contas é um plano que atende
a muitas empresas, não é exclusivo da Comercial Erviegas, assim a menção de
Clientes Nacionais ...SALDO ZERADO, não tem o menor sentido.
É só ver no Balancete, fato que sequer foi observado pelo ilustre AFRFB que alega
que ante a ausência dos extratos usou a contabilidade e pelo visto usou de forma
equivocada, de modo a tornar nulo o presente auto de infração que somente se
baseia em suposições e nada concreto
Não há que se falar em adiantamento, mas envios de verbas amparadas pelos
documentos juntados.
O ilustre AFRFB que efetuou o lançamento do Auto de Infração não possui real
capacidade para executá-lo, visto o valor da Operação aplicado por ele a DI.
13/2150279-8 de 30/10/2013 de R$ 6.006.599,59, está errado, quando na
realidade o valor correto da operação é de R$ 66.599,59, o que resultou na
aplicação da absurda multa no valor de R$ 600.659,96 (fls. 38 do Auto de Infração
em Demonstrativo de Apuração) que se busca anular;
se nem esse discernimento lhe existe, como creditar ao ilustre AFRFB a elaboração
de um comparativo de produto que está plenamente identificado por código com
outro sem essa identificação, inclusive a descrição e composição do produto são
distintas, sendo um ferro galvanizado e outro aço, bastando ver os documentos de
liberação da DI 12/0957061-2, efetuado por seus colegas de trabalho, quando da
liberação física dos produtos, pois essa Declaração de Importação fora liberada
pelo AFRFB no armazém de carga do porto de Santos, já mencionado na defesa
em relação a inexistência de Subfaturamento;
As especificações dos itens diferem entre si, ou seja, DI, Nota de entrada e Nota de
saída da Erviegas litoral determinam produto com código YDB-015C e a Nota do
adquirente (Erviegas instrumental) determina produto 316SS. (SS significa
Stainless Steel (aço Inox)), o que obviamente não é do conhecimento do leigo Sr.
AFRFB. Obviamente aqui ele baseou-se apenas na quantidade comercializada de 5
unidades, sem se preocupar em analisar e comparar a discriminação dos itens
mencionados;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
18
Assim, constata-se que as especificações dos itens diferem entre si, ou seja, DI,
Nota de entrada e Nota de saída da Ervieqas Litoral determinam produto aço
fundido e a Nota do adquirente (Erviegas Instrumental) determina produto 316SS.
(SS significa Stainless Steel (aço inoxidável)), o que obviamente não é do
conhecimento do leigo Sr. AFRFB;
Claramente se constata não existir qualquer subfaturamento, sendo a
fundamentação do AI uma mera suposição do ilustre AFRFB que fica comprovada
com a resposta ao atendimento desta diligência guando o ilustre AFRFB deixa
claro que a explanação de subfaturamento trata-se apenas de uma suposição por
ele levantada, sem qualquer intuito de ser fiscalizado, deixando de informar que a
base para o cálculo das multas aplicadas são com base no valor aduaneiro,
cometendo ainda demais erros de valor conforme documentos anexos;
O ilustre AFRFB corroborou com a falta de coerência e embasamento em suas
alegações e fundamentos do AI aqui combatido
isso porque, data máxima vénia, o ilustre AFRFB confunde a suposta conduta de
interposição fraudulenta como sendo o Subfaturamento vantagem da prática da
ocultação, quando a Lei entende que a suposta vantagem em casos de
comprovação de interposição e ocultação seria a quebra da cadeia do IPI; não há
dúvidas que a pena indevidamente aplicada de perdimento convertida em multa
em razão de suposta interposição fraudulenta, ofende os princípios constitucionais
da proporcionalidade e da razoabilidade ante a aplicação de medida apropriada
às empresas que funcionam no regime da ilicitude (ditas "de fachada",
"fantasmas" ou, ainda, "meramente de fato");
Ante o exposto e reiterando os termos da defesa, corroborados pela omissão e
fragilidade das respostas do ilustre AFRFB, requer-se seja acolhida a presente
Impugnação para reconhecer a inexistência de Interposição Fraudulenta e
inexistência de Subfaturamento, anulando integralmente o Auto de Infração e a
pena de perdimento convertida na multa aplicada.
Considerando que a fiscalização colacionou aos autos diversos elementos
característicos de confusão patrimonial entre a autuada e a empresa Erviegas
Instrumental Cirúrgico Ltda., CNPJ no 46.271.011/0001-07, resolveu, esta Sétima
Turma, converter mais uma vez o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 08-003.047, de 24 de fevereiro de 2017 (fls. 1.418-1.421), em virtude
da qual a fiscalização da unidade de origem, conforme informação de fls. 1.445,
decidiu pela inclusão da referida empresa como sujeito passivo solidário no auto
de infração.
Essa decisão, conforme os registros de fls. 1.428-1.430, foi cientificada em
13/12/2017 à empresa Comercial e Distribuidora Erviegas Litoral Ltda., que
apresentou em 12/01/2018 a manifestação de fls. 1.433-1.442, na qual,
basicamente, reitera as alegações anteriormente apresentadas em sua
impugnação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
19
Tendo em vista o saneamento de falhas detectadas no procedimento de ciência
dos sujeitos passivos, foi decidida, por esta Sétima Turma, a conversão do
julgamento em nova diligência à unidade de origem, nos termos da Resolução no
08-003.236, de 29 de agosto de 2018 (fls. 1.448-1.450), para:
1) Cientificar a empresa Erviegas Instrumental Cirúrgico Ltda., CNPJ no
46.271.011/0001-07, dos autos de infração, incluindo-a no polo passivo,
assegurando-lhe o prazo de trinta dias para apresentar impugnação;
2) Cientificar a empresa Comercial e Distribuidora Erviegas Litoral Ltda., CNPJ no
08.897.325/0001-20, acerca da diligência efetuada em atendimento à Resolução
no 08-003.047, de 24/02/2017, da Sétima Turma deste órgão julgador, bem como
da presente Resolução, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre os documentos trazidos aos autos, decorrentes das providências solicitadas
nas referidas Resoluções, conforme o previsto nos artigos 35, parágrafo único, e
57, § 4o, inciso III, ambos do Decreto no 7.574, de 2011.
Ambos os sujeitos passivos foram cientificados dos termos da supradita Resolução
em
27/09/2018
(fls.
1.466-1.467)
e,
em
25/10/2018,
apresentaram,
respectivamente, a impugnação de fls. 1.474-1.509 (ERVIEGAS INSTRUMENTAL) e
a manifestação de fls. 1.512-1.522 (ERVIEGAS LITORAL).
Em sua manifestação, a ERVIEGAS LITORAL apenas reitera os argumentos já
expendidos em sua impugnação.
Já a ERVIEGAS INSTRUMENTAL alega, em sua impugnação, que:
razão não assiste ao ilustre AFRFB em lavrar Auto de Infração sem provas e
baseado em meros indícios e frágeis presunções
é empresa idônea, cumpriu integralmente suas obrigações e respondeu todas
intimações tempestivamente, juntando documentos e prestando informações à
autoridade fiscalizadora
Não há se falar em interposição por presunção, vez que a empresa Comercial e
Distribuidora Erviegas Litoral LTDA COMPROVOU a origem e disponibilidade lícita
dos valores empregados nas importações, sem que houvesse adiantamento da
Impugnante ou qualquer outra empresa.
basta verificar os documentos anexados pela COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
ERVIEGAS LITORAL LTDA., juntados inclusive na fase das intimações e que prova
de forma inequívoca a regular relação comercial, com pedidos, boletos,
pagamentos e regularidade
a empresa impugnante faz parte do quadro societário da empresa Comercial e
Distribuidora Erviegas Litoral LTDA, detendo 50% de seu Capital. Nesta qualidade,
promove aportes para aumento do capital social, operação regular e cuja
legislação ampara, não havendo irregularidades nestes aportes.
em nenhuma das hipóteses previstas em lei é possível tipificar a conduta da
Impugnante no conceito de interposição fraudulenta de terceiros, pois ao

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
20
contrário do alegado pelo ilustre AFRFB, na seara do comércio internacional,
eventual infração consiste na prática se ocultar o verdadeiro “mandante” da
operação de importação.
Em 2006, veio a Lei 11.281/06, fruto da conversão da MP 267/2007, que em seu
artigo 11 positivou a figura da importação por encomenda, estabelecendo que: “A
importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias
no exterior para revenda a encomendante predeterminado não configura
importação por conta e ordem de terceiros”.
Ato contínuo, a SRFB editou a IN no 634/06, que veio estabelecer requisitos e
condições para a atuação de pessoa jurídica importadora em operações
procedidas para revenda a encomendante predeterminado.
A par disso tudo, a expressão “revenda a encomendante predeterminado” trouxe
aos Auditores-Fiscais da Aduana brasileira a ideia que passou a ser proibido ao
importador saber para quem venderá a mercadoria importada.
esse entendimento força a ideia de que a importação por conta própria somente
pode ser aquela em que o importador nacionaliza as mercadorias, estoca e, só
depois, pode ter um pedido de venda
esse entendimento não se coaduna aos conceitos legais e operacionais relativos à
livre iniciativa, propriedade privada e liberdade das formas.
no presente caso não se tratou de encomenda e sim importação por conta própria
da empresa Comercial e Distribuidora Erviegas Litoral Ltda. e revendida
regularmente à impugnante, que pagou o preço de forma lícita, sem prévia
encomenda, sem adiantamento de valores, com independência e recursos próprios
podemos conceituar a importação por conta própria como sendo aquela em que o
importador é o responsável no Brasil pela garantia, qualidade do produto,
assistência técnica, reposição, troca, lucro e prejuízo da operação, agindo com
independência e seus próprios recursos, como é o PRESENTE CASO em que a
Comercial e Distribuidora Erviegas Litoral Ltda. utilizou de recursos próprios
Responde ainda por todos os riscos consumeristas, concorrenciais, propriedade
intelectual, sanitários e regulatórios.
Percebe-se, portanto, a diferença gritante desse modus operandi importação por
conta própria, para quando estamos diante uma importação por encomenda ou
por conta e ordem de terceiros, em que toda a responsabilidade do produto frente
ao encomendante/adquirente é da fornecedora estrangeira.
Quem já teve a oportunidade de analisar um contrato de importação por
encomenda e/ou por conta e ordem de terceiros sabe desse fato: os riscos da
operação e do produto, nesse caso, são do encomendante.
a empresa COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ERVIEGAS LITORAL LTDA usou recursos
próprios, existe de fato e direito e que as operações foram regulares, com pedidos,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
21
pagamentos e entrega, não havendo simulação e muito menos uso de recursos de
terceiros para custear as operações feitas com a Impugnante.
Não é verdade que o artigo 11 da lei 11.281/06 proíbe ao importador ter pedidos
de compra realizados antes da importação/embarque dos produtos no exterior. O
sentido da mencionada lei é diferenciar a operação de revenda à encomendante
pré-determinado da operação por conta e ordem de terceiros.
É notoriamente ilegal o entendimento no sentido que a compra e posterior venda
para comprador predeterminado representa conta e ordem de terceiros. Não
surge do texto legal a noção de obrigatoriedade no sentido de que TODAS as
operações comércio exterior estariam obrigadas à operação de importação por
encomenda, no caso de existir um comprador pré-definido.
Nesse sentido, algumas soluções de consulta da SRFB:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 9 de 31 de março de 2010 EMENTA: IMPORTAÇÃO
PARA ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. REQUISITOS. BENS IMPORTADOS
PARA INDUSTRIALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. A importação de bens de produção
destinados à atividade industrial do importador, ainda que adquiridos no exterior
mediante especificações da pessoa jurídica a quem será vendido o produto final,
está fora do campo de incidência da IN SRF no 634/2006, cujos procedimentos de
controle são aplicáveis à importação de mercadorias destinadas a revenda a
encomendante predeterminado.”
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 18 de 25 de fevereiro de 2013 ASSUNTO: Imposto
sobre a Importação – II EMENTA: IMPORTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CONTA E ORDEM.
ENCOMENDA. A importação por conta e ordem de terceiros e a importação por
encomenda são operações vedadas a pessoas físicas, seja como importador,
adquirente ou encomendante.”
o que queremos demonstrar e provar com as soluções de consulta acima
colacionadas é que, caso fosse verdade que existisse na lei a proibição que reina
no imaginário do ilustre AFRFB que lavou o AI aqui Impugnado, jamais a SRFB
admitiria as hipóteses supramencionadas.
o intuito de esconder o real interessado da importação, e aquela em que o
importador por conta própria opta por importar os produtos já tendo um pedido
de compra.
O pedido de compra (realizado antes mesmo do embarque da mercadoria) é bem
diferente de uma efetiva solicitação de importação, seja por encomenda seja por
conta e ordem de terceiros.
Pensar ao contrário significa admitir que qualquer empresa que fosse adquirir um
produto que sabidamente não é fabricado no Brasil, deveria antes checar o
estoque da fornecedora. Do contrário, estaria praticando uma fraude, posto que
forçosamente deveria figurar como importadora por encomenda.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
22
A pergunta a ser respondida para se verificar se há interposição fraudulenta ou
não é: quem foi o responsável pela fase comercial, financeira, logística de
transporte, desembaraço, pagamento de tributos, garantia, reposição de peças,
troca e qualidade do produto, arcando com a contabilização e revenda das
mercadorias nacionalizadas?
Se as respostas para essas perguntas apontarem para a empresa importadora, no
caso a Comercial e Distribuidora Erviegas Litoral LTDA, como já provado e
reconhecido, inexistirá qualquer interposição fraudulenta de terceiros motivada
pelo único fato da importadora ter um comprador pré-definido.
Desta forma, carece de provas e de comprovação de fraude o presente AI ora
combatido, o que é corroborado pelo CARF, senão vejamos:
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
PROVAS
INEQUÍVOCAS
ADQUIRENTE.
IMPORTADOR. OCULTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. As infrações baseadas na ocultação do real
adquirente ou importador de mercadorias, assim como na interposição
fraudulenta de terceiros, devem encontrar respaldo em provas inequívocas.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO. (Acórdão: 3201-00.496 — 2 Câmara / 1 Turma
Ordinária. Sessão de 01 de julho de 2010).
Quanto ao ônus da prova, muito embora o procedimento seja ato administrativo
dotado da presunção de legitimidade e veracidade, deverá conter de maneira
completa a prova dos fatos nos quais se embasa como requer o artigo 142 do CTN
o procedimento simplesmente afirma a existência de interposição fraudulenta e
acusa a IMPUGNANTE de cometer fraude, com base na absoluta inversão do ônus
da prova e, em apenas meras suposições
Meros indícios e uma alegação de confissão absurda não sustenta uma pena de
multa por interposição fraudulenta
no presente caso, o Auto de Infração em análise não é claro e preciso quanto à
descrição dos fatos e capitulação legal da infração. Ao contrário, a d. autoridade
fiscal apenas presumiu que a impugnante importou mercadorias utilizando-se de
outra empresa configurando supostamente, DANO AO ERÁRIO.
Cumpre esclarecer que, para que o Dano ao Erário possa ser caracterizado (I) é
necessário identificar a conduta infracional tributária ou financeira, como lesiva
ao patrimônio público; (II) o resultado infracional há de ser quantificado e, tanto
quanto o imposto, expresso em pecúnia, elemento definidor da intensidade do
dano causado e; (III) tal dano ou prejuízo fiscal há de ser constituído no mundo das
obrigações e nessa condição ser exigível. No presente caso não ocorreu a
quantificação do Dano ao erário e nem houve o correto enquadramento da
conduta infracional.
deve ser afastada a presente autuação realizada com base em presunções e
subjetividades e, ao contrário, ser assegurada e respeitada a garantia

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
23
constitucional da presunção de inocência da Impugnante com o reconhecimento
da nulidade e insubsistência do auto de infração ora impugnado, reconhecendo a
regularidade das operações analisando os documentos juntados, planilhas que
mostram de forma inequívoca que não ocorreu interposição fraudulenta e que a
empresa que vendeu as mercadorias para a impugnante existe de fato, de direito
e que atuou com recursos próprios
não é razoável, nem proporcional, o ato impugnado, por violação do artigo 2o da
Lei n.o 9.784/99, configurando também o ato atacado medida superior àquela
estritamente necessária para atendimento do interesse público, há violação do
inciso VI do parágrafo único do artigo 2o da Lei 9.784/99, pois não prova e não
aponta de forma concreta os requisitos legais que comprovariam o ato de
interposição fraudulenta, limitando-se a supor a ocorrência em razão das vendas
realizadas para a Impugnante.
Não bastassem as irregularidades acima apontadas, temos que as imputações de
irregularidades aqui negadas e devidamente combatidas pautam-se em meras
especulações de meras suspeitas infundadas sem fundamento jurídico.
Com efeito, a ação fiscal, além de contrariar os princípios máximos da legalidade,
da vinculabilidade da atividade administrativa e da segurança jurídica, não
encontra guarida em nenhuma legislação, implicando na aplicação de pena de
perdimento com base em verdadeira ficção, o que não é tolerado por nosso
ordenamento jurídico.
podemos concluir que a prova indiciária em matéria tributária, para que tenha
valor suficiente para se inferir a ocorrência do fato gerador do tributo deve estar
em consonância com outros elementos constantes do processo administrativo
tributário, permitindo-se a defesa do contribuinte, que poderá ofertar como
contraprova desde a demonstração da não ocorrência dos fatos descritos pelo
fisco como indícios que embasaram a presunção discutida, bem como da
inexatidão do raciocínio do fisco, até a demonstração de que os fatos elencados
como indícios podem levar a conclusão diversa daquela apontada pelo
contribuinte é falsa
No caso concreto, entretanto, restam inatendidos todos os requisitos acima
mencionados, decorrendo daí a imputação de determinadas condutas a
Impugnante em ficção
Não bastam meras alegações, desprovidas de qualquer fundamentação jurídica e
de provas, imputando à Impugnante um agir de má-fé ante toda a evidência em
sentido contrário
não há que se falar em certeza pronta e definitiva da má-fé da impugnante, vez
que conforme documentação anexa comprovou-se o contrário, ou seja, a boa-fé
das ações aqui discutidas, tanto é assim que a impugnante quando intimada
sempre apresentou todos os documentos necessários acobertando a operação
bem como respondeu todas as intimações, provando que não existiu interposição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
24
fraudulenta e cumpriu todas exigências legais quando adquiriu as mercadorias da
empresa comercial e distribuidora erviegas litoral ltda
a impugnante não tentou de nenhuma forma enganar o fisco, que por si só afasta
a hipótese de fraude
O lançamento não foi capitulado com a presunção da ocorrência da interposição
fraudulenta prevista no §2.o do Art, 23 do Decreto 1.455/76.
a autoridade fiscal deveria ter investigado o caso, até mesmo acompanhado de
investigação policial, para detectar e provar de forma inequívoca a participação
da impugnante. E mais uma vez, não foi o que aconteceu
A autoridade de origem teria de ter instruído o processo de forma que não
existisse dúvida se o contribuinte e os responsáveis solidários teriam participado
das diversas aquisições fraudulentas e de quais, não sendo possível a presunção
de que o contribuinte e os responsáveis solidários tinham conhecimento de que em
todas as operações havia fraude ou ilegalidade.
Em observação ao disposto no Art. 124, inciso I do CTN, a princípio sempre poderá
ser concluído que há interesse em comum, porque todos os empreendedores
desejam prosperar e desenvolver o negócio, gerar emprego, aquecer a economia,
ter mais lucro e aquecer o mercado, este é o objetivo de toda empresa. Mas tal
interesse é comum para todos em um regime capitalista e, portanto, licito e legal.
não constatada a interposição fraudulenta e ocultação do real sujeito passivo,
mediante simulação, nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica
indicada como interposta e os indicados como beneficiários dessa interposição
não respondem pela infração que lhes foi imputada. Dessa forma, com
fundamento no Art. 112, 113 e 142 do CTN, os responsáveis solidários também
devem ser excluídos do lançamento.
Quanto ao eventual subfaturamento das ancoras afirmadas no Auto de Infração, o
comparativo efetuado da DI 12/0957061-2 – ANCORA 15 K, esta errado, pois o
AFRFB por erro ou má-fé comparou Ancora de ferro galvanizado com Ancora de
Aço Inox 316SS.
Assim, tendo em vista o manifesto equívoco, apenas por amor ao debate,
informamos que temos a Nota Fiscal n° 000.011.047, anexada, da mesma época
de Ancora de ferro galvanizada com valor de venda R$ 266,47, o que representa
7,29 vezes o valor referenciado pelo AFRFB, valor esse que toma como base para o
cálculo apenas o custo da Ancora no fornecedor estrangeiro, sem acrescer os
Impostos e despesas de Transporte Internacional, demonstrando mais um
equívoco no imprestável trabalho fiscal realizado que resultou na indevida multa.
Por fim para justificar a aplicação da pena de perdimento, convertida em multa,
alega-se a quebra da cadeia do IPI que ensejou o suposto dano ao erário.
Novo equívoco, haja vista que mesmo que houvesse a ventilada fraude, razão não
assiste ao AFRFB, pois revendas de todos os produtos sem industrialização inexiste

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
25
destaque do IPI na saída, sob pena de caracterizar-se bitributação, nos termos das
decisões do STJ, o que não enseja dano ao Erário e multa.
Além disso, novamente com a finalidade de demonstrar a regularidade fiscal no
cumprimento das obrigações, anexou-se os documentos da fiscalização do Estado
no “Termo de Conclusão de Fiscalização” que assim deliberou:
“... Concluímos, ... não tendo sido constatadas irregularidades. Foi elaborado PVF
para o único destinatário apresentado ...”
Ou seja, o Estado entende normal a venda para um único cliente e também não
vislumbrou subfaturamento, enquanto o Ilustre AFRFB sem provas tenta imputar
conduta ilegal a Impugnante.
Este item abrimos somente por amor ao debate, pois a Impugnante demonstrou,
quantum satis, que não realizou operações de forma ilegal, porquanto realizou
operações regulares, não havendo dano ao erário, além de ter submetido a
mercadoria ao despacho aduaneiro apresentando corretamente todos os
documentos necessários à sua instrução e a consequente liberação pelas
autoridades Aduaneiras, respondendo as intimações do agente fiscal e juntando
todos os documentos pertinentes ao caso.
No entanto, se penalidade houvesse, no presente caso, não seria a penalidade
aqui aplicada, a de perdimento de bens que inclusive fora alterada em razão de
que todas as mercadorias para as quais se propôs a pena de perdimento já se
encontram revendidas, a qual foi dada a conversão da pena de perdimento das
mercadorias em multa equivalente ao valor aduaneiro, de modo que se houvesse
razão de existir, a multa deveria ser a prevista na Lei no 11.488, cujo artigo 33 vem
assim dispor:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor
da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Dessa forma, mesmo que se considere, por absurdo, que a Impugnante cometeu
as irregularidades fiscais alegadas pelo fisco, a essa hipótese não se aplica multa
equivalente ao valor aduaneiro, mas a aplicação de multa nos termos previstos no
art. 33, da Lei no 11.488/2007.
Diante de todo o exposto comprovado está que referido Processo Administrativo é
nulo de pleno direito, por ausência de tipicidade, confusão na capitulação legal,
aplicação de penalidades inaplicáveis e ausência de dano ao Erário
Entende a Impugnante que cabe a administração Pública intervir com medidas
adequadas e úteis a finalidade de poder de polícia visando garantir os interesses
públicos pertinentes à espécie, no entanto, tais atos atingem de pronto os
administrados devendo ser adequados e motivados atendidos os princípios da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
26
legalidade, da motivação e da proporcionalidade e razoabilidade que conforme
amplamente demonstrado não ocorreu no presente caso, devendo, portanto, ser
anulado integralmente o presente Processo Administrativo e a multa aplicada,
caso Vossa Senhoria considere que a Impugnante cometeu as irregularidades
fiscais alegadas pelo fisco, a essa hipótese não se aplica multa equivalente ao
valor aduaneiro, mas a aplicação de multa nos termos previstos no art. 33, da Lei
no 11.488/2007.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 22/02/2019 e
interpôs Recurso Voluntário em 06/03/2019, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
27
Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, três dos seis conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto da i.
Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir. Dessa
forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa, “que existem nos autos matéria aduaneira
sujeita a prescrição intercorrente”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
28
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
29
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
30
mais de seis anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente ocultou os
sujeitos passivos (reais adquirentes) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, e,
por isso, aplicou a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007 (10% do valor das operações
acobertadas) pela cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa aplicada contra quem cede seu nome
para o acobertamento do sujeito passivo é uma multa que visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.266 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.730702/2014-13
31
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles